Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOSEG E TRE/SIEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO.
1. O pedido de pesquisa de bens da executada junto aos sistemas Infoseg e TER/Siel não foi requerido na origem, de maneira que a apreciação do tema nesta instância revisora implicará indevida supressão de instância. Apreciar tal pedido implicaria incorrer em ofensa à competência do juízo a quo e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso.
2. Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa, por meio do sistema SisbaJud, na tentativa de localização de bens em nome da parte executada, ora agravada, diante da maior amplitude do novo sistema e do lapso considerável de tempo desde a última pesquisa realizada, é de se admitir a realização da diligência postulada.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido.